Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-60.2024.8.11.0021
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-60.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIACAO FACHINELLO LTDA - CNPJ: 26.858.025/0001-14 (APELANTE), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Viação Fachinello Ltda. contra sentença proferida nos Embargos à Execução n.o 1001257-60.2024.8.11.0021, ajuizados em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a higidez da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 131.709.344, no valor de R$ 540.780,96, consolidando dívidas anteriores.

A apelante alegou (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a exibição dos contratos originários; (ii) iliquidez e inexigibilidade do título; e (iii) abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,19% a.m.), superior à média de mercado (1,49% a.m.). Pugnou pela cassação da sentença ou reforma para julgar procedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado, sem a exibição dos contratos anteriores à CCB, configurou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela-se abusiva, apta a descaracterizar a mora e a reduzir o valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A exibição dos contratos anteriores mostra-se desnecessária quando a Cédula de Crédito Bancário constitui novação de obrigações pretéritas, configurando novo título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, sendo inaplicável a Súmula 286-STJ à hipótese de novação.

A CCB executada descreve, em seu corpo, as operações de crédito consolidadas e está acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo aos requisitos legais para execução.

A alegação de iliquidez do título e de desconhecimento da origem da dívida viola o princípio da boa-fé objetiva, pois a apelante reconheceu expressamente os valores ao firmar o instrumento.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

A diferença apontada entre a taxa contratual (2,19% a.m.) e a média de mercado (1,49% a.m.) não se mostra substancial nem evidencia onerosidade excessiva, considerando as peculiaridades da operação de renegociação de dívidas.

Ausente abusividade nos encargos da normalidade, resta prejudicada a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais da Apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da lide.

A Cédula de Crédito Bancário, quando emitida para novar contratos anteriores e acompanhada do demonstrativo de débito, é título líquido, certo e exigível, dispensada a juntada dos instrumentos originários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIAÇÃO FACHINELLO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001257-60.2024.8.11.0021, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial (ID 308440952), a embargante, ora Apelante, sustentou, em síntese, a inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 131.709.344, no valor de R$ 540.780,96 (quinhentos e quarenta mil, setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), por se tratar de instrumento de renegociação de dívidas anteriores.

Alegou a ausência de liquidez e certeza do título, ante a não apresentação dos contratos originários e dos respectivos demonstrativos de evolução do débito.

Arguiu, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que estaria fixada em patamar (2,19% a.m.) significativamente superior à média de mercado para operações da mesma espécie (1,49% a.m.), conforme parecer técnico que instruiu a exordial.

Formulou pedido subsidiário de exibição incidental dos referidos documentos.

Após percalços processuais envolvendo o valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido em primeira instância e em sede de Agravo de Instrumento, a Apelante desistiu dos pedidos de nulidade do crédito e do contrato, prosseguindo a demanda com foco no excesso de execução.

O Apelado, em impugnação (ID 308440991), defendeu a regularidade do título executivo, a legalidade dos encargos pactuados e a ausência de comprovação das supostas abusividades, pugnando pela total improcedência dos embargos.

Sobreveio a r. sentença (ID 308442852), na qual o douto Magistrado
a quo
, por entender que a matéria era exclusivamente de direito, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas rechaçou a tese de iliquidez do título, afirmando que a CCB é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, e que a alegação de desconhecimento da origem da dívida ofenderia a boa-fé objetiva.

No mérito, considerou que a taxa de juros pactuada estava "totalmente de acordo com a legislação pertinente", sem, contudo, analisar a dissonância apontada em relação à taxa média de mercado.

Concluiu pela improcedência dos embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Opostos Embargos de Declaração (ID 308442853), estes foram rejeitados (ID 308442861).

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 308442862).

Em suas razões, reitera o pedido de gratuidade de justiça.

No mérito, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado sem a apreciação do pedido de exibição incidental dos contratos que originaram a dívida renegociada.

Sustenta que a ausência de tais documentos compromete a liquidez do título executivo. Reafirma a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora.

Pugna, ao final, pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para julgar procedentes os pedidos dos embargos.

O preparo recursal foi objeto de parcelamento deferido nesta instância (ID 319641374), com o devido recolhimento das parcelas pela Apelante.

Em contrarrazões (ID 308442868), o Apelado refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a exibição dos contratos e extratos que originaram a dívida consolidada na Cédula de Crédito Bancário executada.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que, na condição de destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dicção do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide, quando presentes nos autos elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado, não configura cerceamento de defesa, mas sim medida de celeridade e efetividade processual.

No caso em apreço, a pretensão de exibição incidental dos contratos pretéritos revela-se impertinente e desnecessária.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04 .

(...) Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. (STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO)

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.

“A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título.

Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.14 .003242-3/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018462-06.2017 .8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Uma análise atenta dos autos da execução apensa (processo n.o 1000103-07.2024.8.11.0021) demonstra que a Cédula de Crédito Bancário (ID 138564186) não é um instrumento genérico de confissão de dívida.

Ao contrário, o título executivo detalha, de forma clara e específica em sua página 3, cada uma das operações de crédito que foram objeto da novação, com a indicação dos respectivos números de contrato e saldos devedores consolidados.

Ademais, a petição inicial da execução foi instruída com a planilha de cálculo (ID 138564182), que demonstra a evolução do débito a partir do valor consolidado e confessado na CCB.

A Apelante, ao firmar o referido instrumento, anuiu expressamente com os valores ali representados, reconhecendo-os como líquidos, certos e exigíveis.

A alegação posterior de incerteza, desacompanhada de qualquer indício concreto de vício de consentimento ou de erro substancial na apuração dos saldos originários, beira o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Embora a Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça faculte a discussão de ilegalidades em contratos anteriores, sua aplicação não confere ao devedor um direito absoluto e incondicionado à revisão de toda a cadeia negocial de forma genérica.

É mister que a parte aponte, de maneira específica e fundamentada, a abusividade que pretende ver declarada, o que não ocorreu na espécie, limitando-se a Apelante a requerer a juntada de documentos para, a partir deles, tentar encontrar alguma irregularidade.

A execução deve ser pautada em título líquido, certo e exigível, e a Lei n.o 10.931/2004, em seu artigo 28, confere expressamente à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial.

Estando o título devidamente preenchido, com a origem da dívida claramente explicitada e acompanhado do demonstrativo de débito, afigura-se despicienda a juntada dos pactos anteriores.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao indeferir a produção de prova documental que se mostrava inútil ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito Recursal

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito do apelo, que se cinge à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios e à consequente descaracterização da mora.

A Apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,19% ao mês, seria abusiva por superar a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, que, segundo o parecer técnico unilateral que apresentou, seria de 1,49% ao mês.

A tese não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante referencial para a análise da abusividade, mas não como um teto intransponível.

A abusividade somente se configura quando a taxa pactuada se revela substancialmente discrepante da média de mercado, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

A mera circunstância de a taxa contratual ser superior à média não é suficiente para caracterizar a onerosidade excessiva, pois a média, por sua própria natureza, resulta da ponderação de taxas mais altas e mais baixas, praticadas em operações com diferentes níveis de risco, garantias e custos de captação.

No caso concreto, a Apelante não logrou demonstrar que a taxa de 2,19% ao mês seja flagrantemente abusiva ou que destoe de forma desarrazoada da prática do mercado para o perfil de crédito e o tipo de operação em questão (renegociação de dívidas).

A diferença apontada em relação à taxa média não se mostra, por si só, suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário no que foi livremente pactuado entre as partes, sob pena de se criar insegurança jurídica nas relações contratuais.

Por conseguinte, não havendo ilegalidade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta prejudicada a alegação de descaracterização da mora, que tinha como único fundamento a suposta abusividade dos juros remuneratórios.

A sentença, portanto, não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a validade do título e a legalidade dos encargos pactuados.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025